Tribunal: TJDFT
Processo: 0747685-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença promovido em desfavor de Sidemeron Campos Silva (autos de no 0708693-93.2019.8.07.0001), indeferiu a pesquisa de bens do devedor (ID no 74329709). 2. O agravante, em suma, defende que não é preciso comprovar a melhora na situação financeira do devedor para renovar a diligência. Alega que não há limite temporal para a realização de novas pesquisas nos sistemas conveniados e que os princípios da efetividade e celeridade devem ser aplicados ao caso. Cita jurisprudência favorável. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a pesquisa de bens e ativos financeiros do agravado. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo comprovado (ID no 21081936). 5. O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 21109086). 6. O mandado de intimação do agravado Sidemeron Campos Silva retornou sem cumprimento (desconhecido) – ID no 22060741. 7. Cumpre decidir. 8. Conheço o recurso. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”. 10. A matéria é recorrente. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 21109086): “[...] 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 23/1/2020 (ID no 54466287). Logo, considero que não houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. 13. A apresentação ou a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 14. Destaque-se, ainda, que o agravante possui acesso a diversos mecanismos que podem auxiliar na pesquisa de bens e direitos que eventualmente constem em nome do devedor, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. 15. Nesse cenário, sem que haja a demonstração documental quanto à alteração na situação financeira do devedor que justifique a realização de novas diligências, é inviável atender à pretensão da parte credora (TJDFT, Acórdão n.1138824). 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intimem-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se.” 11. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. Dispositivo 12. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. 13. As partes deverão fazer cópia destes autos, que serão deletados (apagados) dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação, cumprida temporalidade estabelecida. 14. P.R.I. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO